Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703036-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EQUICOPA EQUIPAMENTOS E COPA LTDA - ME AGRAVADO: GARVEY PARK HOTEL LTDA - ME, CONDOMINIO GARVEY PARK HOTEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Equicopa Equipamentos e Copa Ltda. – ME contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0713317-88.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial irregular, nos seguintes termos (Id. 180342110): “A parte exequente requer o reconhecimento da sucessão empresarial da empresa executada, para inclusãoda empresa CONDOMÍNIO GARVEY PARK HOTEL no polo passivo da demanda. Alega o credor que a empresa sucessora manteveo mesmo endereço, mesmo telefone e mesma atividade empresária da empresa executada, e que a executada permanece exercendo sua atividade de hotelaria e, embora continue constando como ativa perante a Receita Federal, a consulta ao Sisbajud não encontrou em suas contas valores a serem penhorados. É o relatório do necessário. Decido. A sucessão empresarial é definida pelo art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual "o adquirente doestabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data dovencimento". O STJ, ao pronunciar-se sobre sucessão empresarial, decidiu que “a prova da sucessão empresarialseria feita com a exibição de documento, quiçá o registro de alteração contratual ou de ata de assembleia na Junta de Comércio.” (AgRg no AREsp n. 90.300/MG, DJe de 2/10/2012.). Nesse sentido, a sucessão empresarial depende de prova do negócio de compra e venda de estabelecimento empresarial, para que possa ser responsabilizada a sucessora pelos débitos da sucedida. Em relação aos requisitos do trespasse, o Código Civil, em seu art. 1.144, prevê como um dos requisitos de eficácia do trespasse, a realização de publicação na imprensa oficial sobre a ocorrência do negócio e a sua averbação no registro público de empresas mercantis, à margem do registro do empresário. No caso dos autos, não há prova de negócio de compra e venda de estabelecimento empresarial entre a executada e a empresa CONDOMÍNIO GARVEY PARK HOTEL, Ocorre que, algumas vezes, referida sucessão empresarial não se dá por meio de um contrato formal, mas de forma ardilosa, em que as partes ajustam a transferência do estabelecimento comercial de forma sub-reptícia visando a escapar da responsabilidade por débitos pretéritos. Nessas hipóteses, verificado factualmente a transferência do estabelecimento comercial, admite-se a responsabilização das sucessoras pelo débito da sucedida, ainda que inexistente contrato de trespasse. Forçoso concluir, portanto, que, para se reconhecer a sucessão empresarial faz-se a verificação, no caso concreto, da transferência do conjunto de bens materiais da sociedade, sendo mercadorias, maquinário, imóveis e veículos ligados à prestação da atividade; bem como os bens imateriais, como sua propriedade intelectual, o ponto e clientela, todos organizados para a exploração da atividade econômica. Nesse sentido, a sucessão comercial não pode ser reconhecida por meio de simples alegações, somente pelo fato de no local desenvolver-se o mesmo ramo de atividade anterior, sendo necessária a análise dos demais requisitos legais. É importante mencionar que o simples fato de funcionar no local empresa com o mesmo ramo de atividade, não é prova suficiente para reconhecer a suposta sucessão. Conforme enunciado 59 daII Jornada de Direito Comercial, “a mera instalação de um novo estabelecimento, em lugar antes ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de atividade, não implica responsabilidade por sucessão prevista no CC 1146”. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRESPASSE. SUCESSÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES A RESPEITO DA EFETIVA DA ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL. ARGUMENTOS SUPERFICIAIS, DESACOMPANHADOS DO IMPRESCINDÍVEL ALICERCE PROBATÓRIO. CREDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS ESTABELECIDO PELO ARTIGO 373, I, DO CPC. 1. Em relação aos requisitos do trespasse, o Código Civil, em seu art. 1.144, prevê como um dos requisitos de eficácia do trespasse, a realização de publicação na imprensa oficial sobre a ocorrência do negócio e a sua averbação no registro público de empresas mercantis, à margem do registro do empresário. 2. Ocorre que, algumas vezes, referida sucessão empresarial não se dá por meio de um contrato formal estabelecido entre as partes e, infelizmente, não raras as vezes, em algumas ocasiões ardilosas, a sociedade e seus participantes, visando a escapar da responsabilidade por débitos pretéritos, ajustem a transferência do estabelecimento comercial de forma sub-reptícia. Nessas hipóteses, verificado factualmente a transferência do estabelecimento comercial, admite-se a responsabilização das sucessoras pelo débito da sucedida, ainda que inexistente contrato de trespasse. 3. Na hipótese em tela, não há elementos suficientes nos autos que comprovem a ocorrência da sustentada sucessão empresarial, não sendo suficiente a singela assertiva de que a empresa devedora foi sucedida por uma nova empresa que explora, no mesmo endereço, o mesmo ramo de comércio, valendo anotar que a mera ocupação do prédio e a atuação no mesmo ramo comercial não são ainda suficientes para a responsabilização civil pelos débitos anteriores. 4. A II Jornada de Direito Comercial, em seu enunciado 59, pontuou que: "A mera instalação de um novo estabelecimento, em lugar antes ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de atividade, não implica responsabilidade por sucessão prevista no CC 1146". 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1761141, 07183087120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não havendo elementos de convicção que possam atestar a sucessão empresarial, indefiro o pedido. Exclua-se dos cadastros processuais o assunto ‘desconsideração da personalidade jurídica’. Preclusa esta decisão, exclua-se a empresa CONDOMÍNIO GARVEY PARK HOTEL dos cadastros processuais. Fica intimada a exequente a indicar medida ainda não realizada e apta à satisfação de seu crédito, em cinco dias. Considerando que já foi anteriormente determinada a suspensão do feito nos termos do art. 921, §1o do CPC, caso não haja indicação, o feito será remetido ao arquivo provisório, a fim de aguardar o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, conforme decisão de ID 164961591. Intime-se.” Narra o Agravante que foram infrutíferas as diligências realizadas nos autos de origem para localizar bens da devedora Garvey Park Hotel Ltda. - ME passíveis de penhora. Aduz que a empresa executada, Garvey Park Hotel Ltda. -ME, e o sucessor, o Condomínio Garvey Park Hotel, possuem o nome fantasia Garvey Park Hotel, atuam na mesma atividade econômica e utilizam o mesmo número telefônico. Afirma ter ocorrido a sucessão empresarial de fato entre os Agravados visando frustrar os direitos dos credores da empresa sucedida. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para sobrestar a r. decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial irregular, a fim de evitar o arquivamento dos autos e impedir a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ao final, requer a reforma da r. decisão para que o sucessor, Condomínio Garvey Park Hotel, seja incluído no polo passivo da demanda. Preparo comprovado (Id. 55323999 e Id. 55324000). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito art. 932, III e IV suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para incluir o Condomínio Garvey Park Hotel no polo passivo da relação processual, pois o considera sucessor da executada. Em abono à pretensão recursal, aduz, em síntese, que a empresa executada, Garvey Park Hotel Ltda.- ME, e o sucessor, o Agravado Condomínio Garvey Park Hotel, possuem o mesmo nome de fantasia, atuam na mesma atividade econômica (hotelaria), e utilizam o mesmo número de telefone. Em juízo de cognição sumária, não estão verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 1.146 do Código Civil, caracterizada a sucessão empresarial, o adquirente do estabelecimento responde pelos débitos anteriores à transferência, Saliente-se, contudo, que é autorizada tão somente a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da relação processual, devendo ser determinada a sua citação e possibilitado o contraditório. No que tange à ocorrência de sucessão irregular de empresas, com o intuito de lesar credores, a jurisprudência deste egrégio Tribunal orienta que sua configuração pode ser inferida da identidade de endereço, objeto social, atividade econômica explorada, bem como do quadro societário. Assim, ainda que a sucessão empresarial não possa ser presumida, entende-se como configurada quando houver fortes evidências da sua ocorrência, como no caso em exame. Na espécie, não é possível o reconhecimento da alegada sucessão empresarial porquanto a pessoa jurídica apontada como “sucessora” pelo Agravante está constituída sob a forma de condomínio edilício (Id. 167657421), ente despersonalizado, que não exerce atividade econômica. Desse modo, não há que se falar em semelhança entre o objeto social dos Agravados, nem em identidade de atividade econômica, tampouco em coincidência do quadro societário, já que, diferente das empresas, o condomínio edilício não exerce atividade econômica e é integrado por condôminos, e não por sócios. Cumpre destacar, ainda, que, segundo consta nos documentos acostados aos autos pelo próprio Agravante, o Condomínio Garvey Park Hotel, apontado como sucessor, está registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica desde 1.8.1999 (Id. 167657421), data bem anterior ao registro do devedor, Garvey Park Hotel Ltda. - ME, registrado desde 9.3.2020 (Id. 167657419). Portanto, por não haver plausibilidade do direito alegado, é inviável a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, de fevereiro de 2024. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora